Tribunal: TJSP
Processo: 1092795-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações posteriores. Taxa de juros remuneratório que observa o limite estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações posteriores. Taxa de juros remuneratório que observa o limite estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Readequação de taxa de juros descabida. Sentença reformada. Recurso provido.